Tribunal: STJ
Processo: 0001366-94.2016.8.27.2715
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177673 - TO(2024/0397732-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRODUTECNICA
NORTE
COMERCIO
DE
DEFENSIVOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA FERRAIRO HONÓRIO - SP115461
MATHEUS CARRIEL HONÓRIO - MS013431
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ROGER RANIERI FERNANDES - GO67530
INTERES.
: EZEQUIEL ANTUNES
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
CONSTRIÇÃO DE GRÃOS. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO

DE OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO
. INOCORRÊNCIA.
CPC/2015
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em recurso
O recurso
especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual em embargos de
terceiro, nos quais se discutiu constrição de grãos objeto de cessão de crédito anterior à
penhora.
2.
. O acórdão de origem, em apelação cível, manteve a procedência dos
Fato relevante
embargos de terceiro ao reconhecer, com base em prova documental robusta, que o
direito de crédito do executado fora cedido antes da constrição, determinando a
desconstituição desta, nos termos do
do
.
art. 678
CPC/2015
3.
. A decisão agravada conheceu em
Decisão agravada e fundamentos do agravo interno
parte do recurso especial e negou-lhe provimento, afastando a alegada violação do
II, do
. A agravante sustenta omissão do acórdão estadual quanto à
art. 1.022,
CPC/2015
análise de dispositivos referentes ao penhor pignoratício e à Cédula de Produto Rural
(arts. 1.419, 1.431, 1.433 e 1.225, VII e VIII, do Código Civil, e
o da
art. 5
), afirmando que a CPR configura direito real com direito de sequela
Lei n. 8.929/1994
sobre os grãos de arroz vinculados, e requer a reconsideração da decisão monocrática ou
o julgamento colegiado do agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56885598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 24e3937a-7359-4610-b8bd-b41f1664e4c2

4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 489 e 1.022, II,
do
, em razão de suposta omissão do acórdão de origem quanto à análise dos
CPC/2015
dispositivos legais relacionados ao penhor pignoratício e à Cédula de Produto Rural,
capazes, segundo a agravante, de alterar o resultado do julgamento dos embargos de
terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia de forma fundamentada, afirmando,
de modo expresso, a existência de prova robusta de que o direito de crédito do executado
fora cedido antes da constrição, o que afasta a alegação de omissão ou ausência de
fundamentação quanto ao núcleo da lide.
6. A ausência de exame individualizado de todos os dispositivos legais indicados pela
parte, inclusive aqueles relativos ao penhor pignoratício e à Cédula de Produto Rural,
não configura violação dos arts. 489 e 1.022 do
, pois o julgador não está
CPC/2015
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos invocados, bastando que
apresente motivos suficientes para a conclusão adotada.
7. O que a agravante aponta como omissão e falta de fundamentação traduz mero
inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Tribunal de origem, não se prestando o
recurso de agravo interno a rediscutir matéria já decidida sob o mesmo enfoque.
8. A agravante não apresentou argumentação nova ou capaz de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, que corretamente concluiu pela inexistência de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
, mantendo-se a negativa de provimento ao recurso especial.
CPC/2015
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 24e3937a-7359-4610-b8bd-b41f1664e4c2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177673 - TO(2024/0397732-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRODUTECNICA
NORTE
COMERCIO
DE
DEFENSIVOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA FERRAIRO HONÓRIO - SP115461
MATHEUS CARRIEL HONÓRIO - MS013431
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ROGER RANIERI FERNANDES - GO67530
INTERES.
: EZEQUIEL ANTUNES
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
CONSTRIÇÃO DE GRÃOS. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO

DE OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO
. INOCORRÊNCIA.
CPC/2015
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em recurso
O recurso
especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual em embargos de
terceiro, nos quais se discutiu constrição de grãos objeto de cessão de crédito anterior à
penhora.
2.
. O acórdão de origem, em apelação cível, manteve a procedência dos
Fato relevante
embargos de terceiro ao reconhecer, com base em prova documental robusta, que o
direito de crédito do executado fora cedido antes da constrição, determinando a
desconstituição desta, nos termos do
do
.
art. 678
CPC/2015
3.
. A decisão agravada conheceu em
Decisão agravada e fundamentos do agravo interno
parte do recurso especial e negou-lhe provimento, afastando a alegada violação do
II, do
. A agravante sustenta omissão do acórdão estadual quanto à
art. 1.022,
CPC/2015
análise de dispositivos referentes ao penhor pignoratício e à Cédula de Produto Rural
Documento eletrônico VDA56268479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:23
Código de Controle do Documento: 269eb84d-37ef-447e-9202-20c392f9d1e7

(arts. 1.419, 1.431, 1.433 e 1.225, VII e VIII, do Código Civil, e
o da
art. 5
), afirmando que a CPR configura direito real com direito de sequela
Lei n. 8.929/1994
sobre os grãos de arroz vinculados, e requer a reconsideração da decisão monocrática ou
o julgamento colegiado do agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 489 e 1.022, II,
do
, em razão de suposta omissão do acórdão de origem quanto à análise dos
CPC/2015
dispositivos legais relacionados ao penhor pignoratício e à Cédula de Produto Rural,
capazes, segundo a agravante, de alterar o resultado do julgamento dos embargos de
terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia de forma fundamentada, afirmando,
de modo expresso, a existência de prova robusta de que o direito de crédito do executado
fora cedido antes da constrição, o que afasta a alegação de omissão ou ausência de
fundamentação quanto ao núcleo da lide.
6. A ausência de exame individualizado de todos os dispositivos legais indicados pela
parte, inclusive aqueles relativos ao penhor pignoratício e à Cédula de Produto Rural,
não configura violação dos arts. 489 e 1.022 do
, pois o julgador não está
CPC/2015
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos invocados, bastando que
apresente motivos suficientes para a conclusão adotada.
7. O que a agravante aponta como omissão e falta de fundamentação traduz mero
inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Tribunal de origem, não se prestando o
recurso de agravo interno a rediscutir matéria já decidida sob o mesmo enfoque.
8. A agravante não apresentou argumentação nova ou capaz de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, que corretamente concluiu pela inexistência de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
, mantendo-se a negativa de provimento ao recurso especial.
CPC/2015
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PRODUTECNICA NORTE
COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA. contra decisão monocrática de
Documento eletrônico VDA56268479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:23
Código de Controle do Documento: 269eb84d-37ef-447e-9202-20c392f9d1e7

minha relatoria que apreciou recurso especial interposto com o objetivo de reformar
acórdão
proferido
pelo
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DO
TOCANTINS assim ementado (fls. 1207):

APELAÇÃO
CÍVEL.
PRELIMINAR
DE
INADMISSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE
GRÃOS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO
PRECEDENTE À CONSTRIÇÃO. PROPRIEDADE E
POSSE DE TERCEIRO. PROVA DOCUMENTAL
ROBUSTA. ARTIGO 678 DO CPC/15.
1- Não há falar em inovação recursal por simples pedido
ampliativo em distinção do deduzido na contestação, uma
vez que o objeto recursal limita-se ao que foi na petição
inicial e contestação, conforme do art. 141 do CPC.
2- Nos termos do
do CPC, uma vez comprovada a
art. 678
do bem penhorado, é de rigor a
posse/propriedade
suspensão das medidas constritivas.
3- No caso, o conjunto probatório formado é suficiente à
demonstração de que o direito de crédito do executado fora
cedido antes da constrição, impondo-se a desconstituição
desta.
4- Apelação Cível conhecida e improvida.

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe
provimento.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, efetiva violação do
do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão agravada
art. 1.022, inciso II,
equivocou-se ao concluir pela inexistência de omissão, pois o acórdão de origem não
analisou os dispositivos referentes ao penhor pignoratício, apesar de provocada nos
embargos de declaração (fls. 1.327-1.328).
Indica, como pontos específicos omitidos pelo Tribunal de origem, a
necessidade de exame dos arts. 1.419, 1.433, inciso I, e 1.225, inciso
do Código
VII/VIII,
Civil, bem como do
o da
(fls. 1.327-1.328). Sustenta que a Cédula
art. 5
Lei n. 8.929/1994
de Produto Rural (CPR) configura direito real (art. 1.225, inciso VIII, do Código Civil,
combinado com o
o da
) e que, por força do penhor pignoratício de
art. 5
Lei n. 8.929/1994
1o grau, há direito de sequela para perseguir os grãos de arroz que lhe pertencem, razão
pela qual a omissão seria relevante e capaz de alterar o resultado do julgamento (fls.
1.327-1.328). Pede, com base no
do Código de Processo Civil, a
art. 1.021
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao julgamento colegiado
(fls. 1.327-1.328).
Aduz, ainda, que nos embargos de declaração opostos na origem foi
“expressamente demonstrado” o penhor pignoratício e o consequente direito de sequela,
mas o acórdão permaneceu omisso, o que configura ofensa ao
do
art. 1.022, inciso II,
Código de Processo Civil (fls. 1.327-1.328 e 1.219-1.228).
Documento eletrônico VDA56268479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:23
Código de Controle do Documento: 269eb84d-37ef-447e-9202-20c392f9d1e7

Sustenta, outrossim, que a decisão agravada, ao afastar a omissão, incorreu
em análise “superficial”, deixando de enfrentar a tese vinculada aos arts. 1.419, 1.431,
1.433 do Código Civil e ao
o da
, todos relacionados ao penhor
art. 5
Lei n. 8.929/1994
pignoratício e ao direito de sequela sobre os grãos de arroz vinculados à CPR (fls. 1.327-
1.328).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma (fl. 1.328).
A agravada deixou de apresentar contrarrazões (fls. 1334).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
notadamente a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Assim,
conheço do agravo e passo à análise do recurso especial, o qual, contudo, não merece
prosperar.
Não há falar em ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, deixou claro que há prova robusta
que o direito de crédito do executado fora cedido antes da constrição, consta inclusive na
própria ementa: "3- No caso, o conjunto probatório formado é suficiente à demonstração
de que o direito de crédito do executado fora cedido antes da constrição, impondo-se a
desconstituição desta. " (fl. 1207).
Assim, não houve qualquer omissão no julgado, houve sim um julgamento
em desconformidade com as pretensões do recorrente.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade ao que
foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição. O que a parte recorrente aponta como
"omissão" ou "falta de fundamentação" traduz, na verdade, mero inconformismo com a
tese jurídica adotada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar sua decisão. O Poder Judiciário não funciona como um
órgão consultivo, obrigado a responder a um "questionário" das partes.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE
.
SÚMULA 325/STJ
Documento eletrônico VDA56268479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:23
Código de Controle do Documento: 269eb84d-37ef-447e-9202-20c392f9d1e7

ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial. [...] 5. Agravo Interno não provido. (AgInt
no relator Ministro Herman AR Esp n. 1.974.188/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
).
4/11/2022

Não se desincumbiu o agravante de trazer argumentação capaz de afastar as
razões já expostas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:23
Código de Controle do Documento: 269eb84d-37ef-447e-9202-20c392f9d1e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.177.673 / TO
Número Registro: 2024/0397732-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011608020168272715 00013669420168272715 11608020168272715 13669420168272715
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PRODUTECNICA NORTE COMERCIO DE DEFENSIVOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA FERRAIRO HONÓRIO - SP115461
MATHEUS CARRIEL HONÓRIO - MS013431
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
RECORRIDO
: CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ROGER RANIERI FERNANDES - GO67530
INTERES.
: EZEQUIEL ANTUNES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRODUTECNICA NORTE COMERCIO DE DEFENSIVOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA FERRAIRO HONÓRIO - SP115461
Documento eletrônico VDA56864523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 6f12d232-1378-45d4-9a2e-6b1faf3c8c7a

MATHEUS CARRIEL HONÓRIO - MS013431
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ROGER RANIERI FERNANDES - GO67530
INTERES.
: EZEQUIEL ANTUNES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 6f12d232-1378-45d4-9a2e-6b1faf3c8c7a